Tribunal: TJES
Processo: 5000872-40.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-40.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA MUNIZ DE SOUZA
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para invalidar cobranças de serviços não solicitados e determinar a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou os pedidos de isenção de anuidade, declaração de abusividade de sua cobrança e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviços acessórios, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança indevida de serviços, sem negativação do nome da parte autora ou prova de repercussão extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.
4. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.
6. Quanto à cobrança de anuidade, demonstrada anuência tácita por longo período, além da legalidade do encargo com base na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cobrança indevida de serviços não contratados, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000872-40.2024.8.08.0017

RECORRENTE: VANIA MUNIZ DE SOUZA

RECORRIDA: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para invalidar cobranças de serviços não solicitados e determinar a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou os pedidos de isenção de anuidade, declaração de abusividade de sua cobrança e reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de serviços acessórios, ainda que sem inscrição em cadastros de inadimplentes, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança indevida de serviços, sem negativação do nome da parte autora ou prova de repercussão extrapatrimonial, não gera dano moral indenizável. Trata-se de mero aborrecimento.
4. Ausente nos autos comprovação de prejuízo à honra, imagem ou outros atributos da personalidade da autora. Aplicação do art. 373, inc. I, do CPC.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples cobrança indevida não configura, por si só, violação a direito da personalidade apta a justificar reparação moral.
6. Quanto à cobrança de anuidade, demonstrada anuência tácita por longo período, além da legalidade do encargo com base na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cobrança indevida de serviços não contratados, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplência ou de prova de abalo moral, configura mero aborrecimento.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
VÂNIA DE SOUZA MUNIZ,
em face de
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
pretendendo a declaração de inexistência de débitos de serviços não solicitados, a declaração de abusividade da cobrança a título de anuidade diferenciada, a isenção da anuidade, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13484141)

resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, impõe-se:
i)
INVALIDAR as cobranças referentes à Proteção Funeral no valor de R$ 10,99, Seguro Pix no valor de R$ 4,99, Bolsa Protegida no valor de R$ 9,99, e Seg N CT Proteg de R$ 1,90, devendo o requerido, dentro de 10 dias, cessá-las, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
ii)
CONDENAR o réu à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e não estornados, no total de R$ 157,24 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela;
iii)
DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos de:
iii.a)
declaração de abusividade de cobrança de anuidades, bem como o pedido de restituição delas;
iii.b)
o pedido de isenção de anuidade ou de fornecimento de cartão sem a cobrança desse encargo;
iii.c)
reparação por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 13484142), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que, não obstante as cobranças indevidas decorrentes da Proteção Funeral, Seguro Pix, Bolsa Protegida, e Seg N CT Proteg, não tenham gerado a negativação do nome do recorrente, elas foram capazes de causar danos de ordem moral. Aduziu que o consumidor precisou dirigir-se ao estabelecimento comercial da recorrida por diversas vezes e a empresa corrigiu a situação.

A ré apresentou contrarrazões ao ID 13484149, na ocasião requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A questão devolvida a esta Turma Recursal limita-se a analisar o cabimento de indenização por danos morais em decorrência dos fatos narrados na inicial.

Adianto que
o recurso não merece provimento
.

Ainda que a sentença de primeiro grau tenha acertadamente reconhecido a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, consubstanciada nas cobranças indevidas por seguros, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral indenizável.

O dano moral pressupõe uma ofensa grave aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psicológica ou a dignidade da pessoa. Exige-se que a conduta ilícita cause no indivíduo uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade do cotidiano e interfira intensamente em seu bem-estar.

No caso dos autos, a despeito dos transtornos enfrentados pela recorrente ao tentar resolver a questão administrativamente, a situação vivenciada se enquadra no conceito de mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, inerente à vida em sociedade e às relações contratuais. Não há nos autos qualquer evidência de que a recorrente tenha sofrido constrangimento público, negativação indevida de seu nome ou qualquer outra consequência mais gravosa que extrapolasse a esfera do prejuízo material, este já devidamente reparado pela condenação à restituição em dobro.

A jurisprudência majoritária entende que a cobrança indevida, quando não acompanhada de outros desdobramentos que afetem a dignidade do consumidor, não gera, de forma automática (in re ipsa), o dever de indenizar por danos morais. A situação narrada, embora reprovável, resolve-se na seara patrimonial.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo se mostra irretocável ao concluir pela inexistência de dano moral, pois os fatos não foram suficientes para causar abalo psíquico relevante ou ofensa aos direitos da personalidade da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)